Tribunal: CARF
Processo: 16327.720414/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720414/2013-39
ACÓRDÃO
1202-001.621 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTANDER CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. DEPÓSITO DO MONTANTE
INTEGRAL.
POSSIBILIDADE.
DISTINGUISHING
QUANTO
AO
RESP
1.140.956/SP - Tema/Repetitivo 271.
Conforme enunciado da Súmula CARF 165, a jurisprudência deste CARF se
consolidou no sentido de que a existência do depósito judicial, ainda que
integral, não impede o lançamento do crédito tributário, sendo que o
julgamento do REsp 1.140.956/SP pelo STJ não alterou esse panorama.
Súmula CARF 165: Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito
tributário depositado judicialmente, realizado para fins de prevenção da
decadência, com reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem
a aplicação de penalidade ao sujeito passivo. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário quanto às arguições de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, dar-lhe
parcial provimento para excluir a exigência dos juros de mora do crédito tributário.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 2972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.621 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720414/2013-39
2
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, José André Wanderley Dantas de Oliveira Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 14-104.493 - 3a Turma da DRJ/POR,
sessão de 30 de janeiro de 2020, que, ao apreciar a impugnação apresentada, entendeu, por
unanimidade de votos, a ela dar parcial provimento.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:

Trata-se de Auto de Infração lavrado pela fiscalização e levado à ciência do sujeito
passivo em 28/03/2013 devido à Falta/Insuficiência de Recolhimento de CSLL, no
ano-calendário 2008.
Extrai-se do relatório fiscal:
Conforme FICHA 17 Cálculo da CSLL, DIPJ/09, o contribuinte declarou na LINHA 74
- CSLL mensal pg por estimativa o valor de R$ 1.841.993,56.
Analisando-se a DCTF, pode-se ver que foram declarados pelo contribuinte como
CSLL estimativa paga débitos de CSLL por estimativa no montante de R$
723.150,32. Desses valores, R$ 302.951,58 foram efetivamente pagamentos com
DARF (código 2469), R$ 207.768,35, foram Outras Compensações e R$
212.430,39, foram declarados como com suspensão de exigibilidade (depósitos
em juízo, no código 7645).
No código de ajuste (6758), verificou-se o recolhimento de CSLL de R$
1.118.843,24, sendo R$ 803.392,50, em pagamentos com DARF, e R$ 315.450,74
foram informados no código (7645), isto é, por meio de depósitos em juízo
(verificados no sistema Sinal 08).
Desta forma, como estimativas mensais, foram comprovados os recolhimentos de
R$ 302.951,58 (código 2469) e de R$ 207.768,35 por meio de outras
compensações, totalizando RS 510.719,93. O total declarado na linha 17 da Ficha
34 da DIPJ/2009 foi de R$ 723.150,32. Constatou-se, assim, a falta de pagamento
de CSLL estimativa, no montante de R$ 212.430,39 (= R$ 723.150,32 - RS
510.719,93), referente aos valores suspensos, os quais foram declarados na ficha
de ajuste como tendo sido pagos, porém constata-se que foram apenas
depositados em juízo, aguardando decisão judicial transitada em julgado.
Fl. 2973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.621 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720414/2013-39
3
Da análise da DCTF, observa-se que foi declarado o pagamento de CSLL por
estimativa, com suspensão de exigibilidade (significando a existência dos
depósitos judiciais, neste caso), o que enseja a análise de eventuais ações judiciais
questionando a base de cálculo e a alíquota da CSLL.
Da análise das ações judiciais CSLL
Em 16 de junho de 2008, o contribuinte impetrou Mandado de Segurança
autuado sob o n° 2008.61.00.014309-1, a fim de não proceder o recolhimento da
CSLL á alíquota estabelecida pelo artigo 17 da medida provisória n° 413/08 (ou
estabelecida por dispositivo de lei em que venha a ser convertida a referida MP),
e pedindo que fosse reconhecido o seu direito de proceder ao recolhimento da
referida exação nos termos da legislação anterior.
Em 20 de junho de 2008, foi deferido o pedido de liminar.
Em 15 de julho de 2008, a União interpôs agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo contra a referida decisão.
Em 05 de setembro de 2008 foi deferido o efeito suspensivo e o contribuinte
efetuou o depósito judicial do quantum referente à diferença de alíquotas.
Em 04 de maio de 2010, foi proferida sentença, julgando improcedente o pedido.
Em 27 de maio de 2010, o contribuinte interpôs recurso de apelação, ainda
aguardando decisão final.
Da base de cálculo da CSLL no ajuste anual (31/12/2008), conforme escrituração
contábil e DIPJ/09
Conforme ficha 17 da DIPJ 2009, ano-calendário de 2008, a Base de cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, linha 58 Base de cálculo da CSLL, é de
R$ 14.601.249,25.

O total da CSLL devida à 6% (a diferença, a partir de maio de 2008) foi depositado
em juízo nos autos do Processo n° 2008.61.00.014309-1 (MS).
Os R$ 212.430,39 referentes ao depósito judicial e declarados como CSLL
estimativa paga na linha 34 da Ficha 17 da DIPJ/2009 serão objeto de lançamento
Fl. 2974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.621 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720414/2013-39
4
no ajuste para fins de prevenção da decadência e com exigibilidade suspensa,
uma vez que não foram efetivamente pagos, conforme declarado.
CONCLUSÃO
Foi efetuado o lançamento de ofício da CSLL referente ao valor do depósito de R$
212.430,39, valor indevidamente informado pelo contribuinte como compondo o
total de estimativa paga, na linha 34 da Ficha 17 da DIPJ/2009, com exigibilidade
suspensa por conta do depósito em juízo comprovado pelo contribuinte, sem
lançamento da multa de ofício, por conta do Parecer COSIT n° 02/99.
Em resumo:

Na impugnação, a empresa alega, resumidamente, que:
II - DAS PRELIMINARES
II.l - Da Impossibilidade de Lavratura do Auto de Infração - Depósito Judicial
Integral
Inicialmente, verifica-se que o presente auto de infração deve ser cancelado por
ter sido indevidamente lavrado, eis que o crédito tributário em discussão é objeto
de questionamento judicial pela Impugnante e, conforme reconhecido pela
Fiscalização, foi integralmente depositado em juízo.
No caso dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação (entre os quais
está incluída a CSLL), quando o contribuinte, verificando a ocorrência do fato
gerador, calcula o montante devido e realiza o depósito judicial, constituído está o
crédito tributário, nos termos do artigo 150 do CTN.
Assim, tendo em vista que, quando há depósito judicial, o crédito tributário é
constituído pelo contribuinte (autolançamento), é desnecessário e indevido o
lançamento de ofício por parte da Autoridade Fiscal.
Cita Hugo de Brito Machado.
Alega que com relação às hipóteses de depósito integral em juízo, o Superior
Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, já se posicionou pela
invalidade do ato administrativo. Cita trecho da ementa proferida no acórdão
registrado sob o n° 2009/0089753-9, que transitou em julgado em 21/02/2011.
Afirma que o CARF, seguindo a disposição expressa do art. 62-A do seu regimento
interno, também tem se posicionado da mesma forma e que os julgados da
Primeira e da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça também adotam o
mesmo posicionamento.
O contribuinte realiza todas as atividades que caracterizam o lançamento:
Fl. 2975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.621 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720414/2013-39
5
(i) calcula o valor do tributo e (ii) efetua o pagamento, ou, no caso de tal cobrança
não ser devida,(iii) substitui o "pagamento antecipado" pelo depósito judicial em
montante integral.
A Fazenda Nacional, por sua vez, aceitando como integral o depósito para fins de
suspensão da exigibilidade do crédito, anuiu expressa ou tacitamente com o valor
indicado pelo contribuinte, o que equivale à homologação fiscal prevista no artigo
150, § 4°, do CTN.
Dessa forma, em razão de o depósito judicial consubstanciar lançamento por
homologação propriamente dito, que constitui o crédito tributário, a Fiscalização
não poderia expedir ato administrativo com a suposta Finalidade de "constituir",
novamente, este mesmo crédito tributário.
Assim, é evidente a desnecessidade e a nulidade do lançamento objeto do
presente processo, uma vez que o crédito tributário já havia sido constituído pelo
depósito judicial efetuado pela Impugnante, motivo pelo qual se aguarda o seu
cancelamento.
Os atos administrativos (dentre os quais se inclui o presente auto de infração)
devem ser orientados pelos princípios da finalidade, interesse público, e
eficiência, dentre outros princípios.
Assim, considerando-se que, no presente caso, a Autoridade Fiscal realizou
lançamento de ofício para cobrança de valores que já haviam sido depositados
integralmente em juízo, o ato administrativo se mostra desnecessário e carece de
motivação, devendo ser declarado nulo.
II.2 - Da Ausência de Motivação para a Lavratura do Auto de Infração: Valores
Declarados em DCTF/Cobrança de Estimativas Após o Encerramento do
AnoCalendário
Verifica-se que os valores ora discutidos (CSLL estimativa referente ao ano-
calendário de 2008) foram devidamente declarados em DCTF pela Impugnante, de
tal forma que, por este motivo, verifica-se a total ausência de motivação para a
lavratura do auto de infração ora impugnado, tendo em vista que:
• Além de estarem depositados nos autos do Mandado de Segurança n°
2008.61.00.014309-1, os débitos ora impugnados também já estavam declarados
na DCTF da Impugnante; e
• Houve a tentativa de cobrança de estimativas de CSLL após o encerramento do
ano-calendário de 2008.
Mediante a análise da "Descrição dos Fatos e Enquadramento legal" que
acompanhou o auto de infração ora impugnado, constata-se que a Fiscalização
realizou o lançamento de estimativas de CSLL que já estavam dedaradas em DCTF.
Para melhor visualizar este cenário, segue abaixo uma tabela demonstrativa
englobando os valores recolhidos por meio de DARF, os valores que estão com a
exigibilidade suspensa e os valores autuados relativos ao ano base 2008:
Fl. 2976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.621 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720414/2013-39
6

O primeiro equívoco cometido pela Fiscalização, reside no fato de que a
declaração em DCTF dos valores ora exigidos já é meio suficiente para a
constituição do crédito tributário. Tal entendimento se encontra respaldado na
interpretação adotada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em caso
análogo ao do ora Impugnante.
Ressalte-se que no caso acima a interpretação adotada já havia sido inclusive
utilizada pela própria DRJ ao julgar a impugnação apresentada pelo contribuinte.
Na aludida decisão, restou firmado o entendimento de que a existência de
depósito (art. 151, inciso II, do CTN) e a declaração em DCTF dos valores
discutidos judicialmente, são razões suficientes para a impossibilidade do
lançamento, obstando até mesmo a exigência dos juros de mora.
No que tange à impossibilidade de cobrança de débitos de estimativas de CSLL
referentes ao ano-base de 2008, destaque-se o entendimento já sumulado pelo E.
CARF sobre o tema (sumula CARF no 82).
Verifica-se que após o encerramento do ano-calendário o lançamento ora
Impugnado deveria contemplar os valores efetivamente devidos a título de CSLL
nos ano-base de 2008, informados na declaração de ajuste do Impugnante, e não
a mera somatória dos valores declarados em DCTF a título de estimativas
referentes aos aludidos anos-base.
Portanto, considerando-se que (i) o crédito tributário ora exigido foi constituído
mediante a sua declaração em DCTF, bem como pelo depósito judicial; e (ii) a
impossibilidade de lançamento de ofício para a cobrança de estimativas após o
encerramento do ano-calendário de 2008, aguarda-se o cancelamento do auto de
infração ora impugnado.
III - DO DIREITO
III.1 - Das Ofensas à Constituição Federal na Instituição, pela Medida Provisória
n°413/2008 (convertida na Lei n° 11.727/2008), de Alíquota da CSLL mais gravosa
às Instituições Financeiras
Inicialmente, cumpre destacar que não pretende o Impugnante que se declare a
inconstitucionalidade da Medida Provisória n° 413/2008 (convertida na lei n°
11.727/2008), uma vez que somente o Poder Judiciário tem competência para
Fl. 2977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.621 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720414/2013-39
7
tanto. O que se requer na presente impugnação é a aplicação dos princípios
constitucionais que norteiam a tributação, pois a observância destes princípios é
obrigatória a todos os agentes públicos, sejam eles membros do Poder Executivo,
Poder Legislativo, ou Poder Judiciário.
Deste modo, requer-se que não se abstenha de analisar as irregularidades
relacionadas pelo Impugnante, sob o pretexto de não ser competente à
declaração de inconstitucionalidade de Lei. O que se requer, é tão somente que,
caso se entenda que a Medida Provisória n° 413/2008 (convertida na lei n°
11.727/2008), não se coaduna com dispositivos constitucionais vigentes à época
de sua edição, deixe de aplicá-la. Ou seja, retire a sua eficácia para aplicar o
dispositivo constitucional, mas não que se declare a inconstitucionalidade de
dispositivo da referida lei, já que esta tarefa é exclusiva do Poder Judiciário.
A Fiscalização entendeu que houve suposta insuficiência do recolhimento da CSLL
nos meses de maio a novembro de 2008.
Ocorre, entretanto, que há flagrante ofensa ao princípio da referibilidade e, por
consequência, à Constituição Federal, no que diz respeito à majoração de alíquota
da CSLL, pela MP n° 413/08, posteriormente convertida na Lei n° 11.727/2008.
Juristas de envergadura reconhecem a necessária correspondência entre os
valores exigidos dos contribuintes a título de contribuição para a Seguridade
Social e os respectivos benefícios, denominando-a Princípio da Referibilidade.
Assim, se ausente a aludida contrapartida, a exigência não se legitima, conforme
pontuou o Ministro Celso de Mello, nos autos da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 2.010-2.
Portanto, se maior a atuação estatal, justifica-se maior encargo tributário ao
contribuinte que demanda tal atuação. Se a atuação estatal permanece a mesma,
inconstitucional será a fixação de encargo mais gravoso a determinado
contribuinte.
A Medida Provisória n° 413/08 (convertida na Lei n° 11.727/2008) sujeitou a
Impugnante bem como outras instituições, em sua maioria instituições financeiras
ou a elas equiparadas, ao recolhimento da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido a uma alíquota mais gravosa, do que as demais pessoas jurídicas.
Demonstrado que a elevação de alíquota da CSLL cumpriu o exclusivo propósito
de arrecadar valores para fazer frente à perda de arrecadação com a extinção da
CPMF, tal expediente não pode ser chancelado, uma vez que tal fundamentação
não se harmoniza com os dispositivos constitucionais, razão pela qual deve ser
cancelado o auto de infração lavrado.
A medida provisória em questão também padecia de vício formal, já que estavam
ausentes os requisitos de relevância e urgência.
Ademais, é certo que a distinção na exigência da CSLL promovida pela Medida
Provisória n° 413/2008 (convertida na Lei n° 11.727/2008), representa manifesto
Fl. 2978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.621 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720414/2013-39
8
desrespeito ao princípio da Solidariedade, haja vista que a suposta necessidade de
caixa da União está sendo suprida exclusivamente por determinadas pessoas
jurídicas, em discriminação que não encontra guarida no texto constitucional.
Por fim, o art. 246 da Constituição da República veda a edição de medidas
provisórias para regulamentação de artigo da Constituição que tenha sido
alterado por Emenda Constitucional promulgada entre 01/01/1995 e 12/09/2001.
Assim, considerando que o § 9o do art. 195 da Constituição teve sua redação
alterada em 1998, pela Emenda Constitucional n° 20/98, sua regulamentação pela
MP n° 413/08 ofende ao art. 246 da Constituição da República.
Ante o exposto, deverá ser reconhecida a impossibilidade da majoração da
alíquota da CSLL aplicada à Impugnante, uma vez que contraria, dentre outros
preceitos constitucionais, o Princípio da Referibilidade.
III.2 - Da Ofensa aos Princípios da Irretroatividade e Anterioridade
É certo que a majoração de alíquota da CSLL deve ser afastada com relação ao
ano-base de 2008 já que ofende os princípios da irretroatividade e anterioridade.
Com efeito, da leitura do art. 195, parágrafo 6o, da Constituição Federal, infere-se
que as contribuições sociais podem ser exigidas após noventa dias da data da
publicação da lei que as houver instituído ou modificado. Já a regra da
anterioridade, disciplinada no art. 150, III, "a ", da Constituição, estabelece ser
vedada a cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do
início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado.
Há, portanto, sutil distinção na redação dos preceitos legais da anterioridade e
anterioridade nonagesimal, haja vista que a anterioridade nonagesimal faz alusão
à modificação de tributo, ao passo que a anterioridade faz referência a aumento.
Assim, para o aumento da contribuição social, aplica-se a regra geral do art. 150,
III, a e b, da Constituição (irretroatividade e anterioridade), e não a prescrição do
art. 195, § 6o (anterioridade).
Diante do exposto, requer-se o cancelamento do período em questão do auto de
infração objeto do presente processo.
III.3 - Da Necessidade de Sobrestamento do Processo Administrativo
Ainda que se entenda por não apreciar os argumentos expostos na presente
impugnação, em razão da suposta renúncia à discussão administrativa, a fim de se
evitar eventual decisão conflitante com a que será proferida na esfera judicial é
certo que, ao menos, deverá ser sobrestado o julgamento do presente processo
administrativo, até que seja proferida decisão judicial de mérito em caráter
definitivo.
De acordo com a regra do artigo 265, inciso IV, do Código de Processo Civil
(“CPC"), o Julgador deve suspender o julgamento do processo sempre que o
Fl. 2979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.621 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720414/2013-39
9
mérito depender do encerramento de outra causa, que constitua o objeto
principal do processo pendente de análise.
Muito embora o Decreto n° 70.235/1973, que rege todo o processo
administrativo fiscal no âmbito federal, não disponha expressamente acerca do
sobrestamento do processo na hipótese de existir questão prejudicial a ser
decidida em outros autos, a mencionada regra do CPC deve ser aplicada
subsidiariamente ao processo administrativo.
A respeito da matéria, o antigo Conselho de Contribuintes já decidiu pelo
sobrestamento do feito até a resolução de questão prejudicial. No mesmo sentido
é o entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Em razão de todo exposto, requer-se que na hipótese de não serem analisados os
argumentos de mérito defendidos peia Impugnante, que seja determinada a
suspensão do julgamento do presente processo até que seja proferida decisão
definitiva nos autos do Mandado de Segurança n° 0014309-59.2008.4.03.6100, já
que a efetiva apreciação do mérito naqueles autos é questão imprescindível para
o órgão julgador administrativo possa restringir o direito ao contraditório na
esfera administrativa.
III. 4 - Da Inaplicabilidade da Exigência dos Juros de Mora
Apesar de a Fiscalização não ter lançado a multa no auto de infração originário
desse processo, tendo em vista a suspensão da exigibilidade do crédito,
necessário ressaltar que, pelo mesmo motivo, os juros de mora também não
poderão ser exigidos do Impugnante.
Isto porque o crédito tributário exigido por meio do presente processo
administrativo encontra-se com sua exigibilidade suspensa em decorrência do
depósito judicial do montante integral, realizado nos autos do Mandado de
Segurança n° 0014309-59.2008.4.03.6100 (antigo n° 2008.61.00.014309-1).
Não há que se falar em juros moratórios, nesse momento, pois não há atraso no
recolhimento, visto que o crédito tributário está garantido por meio do depósito
judicial o qual está sujeito à respectiva atualização monetária.
No caso de improcedência da ação judicial, os valores depositados serão
convertidos em renda da União devidamente acrescidos dos juros moratórios,
que estão sendo atualizados, mês a mês, pela Caixa Econômica Federal.
Os juros possuem natureza indenizatória e são devidos pelo atraso no
cumprimento de obrigação exigível. Diante disso, claro está que o Impugnante
não cometeu qualquer tipo de ilícito, tampouco deixou de cumprir a obrigação
sem justa causa, o que torna injustificável a exigência de valores a título de juros
pelo Fisco. Nesse sentido já se manifestou o antigo Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda.
Assim, conclui-se que estando a matéria objeto do presente processo
administrativo sub judice e com a exigibilidade suspensa por conta do depósito
Fl. 2980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.621 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720414/2013-39
10
judicial dos valores em discussão, conforme reconhecido pela própria Fiscalização
no auto de infração lavrado em face do Impugnante, não há que se manter a
exigência dos juros de mora, razão pela qual se requer o cancelamento da sua
cobrança.
IV-DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer a Impugnante sejam acolhidas as razões de fato
e de direito ora aduzidas, que levarão à decretação da improcedência integral da
autuação em questão, extinguindo-se, por consequência, o crédito tributário de
CSLL impugnado.
Por fim, na hipótese de prevalecer o entendimento de não analisar o mérito
submetido à esfera judicial, requer a Impugnante o sobrestamento do presente
processo até que seja proferida decisão definitiva nos autos do Mandado de
Segurança n°. 0014309-59.2008.4.03.6100.

A 3a Turma da DRJ/POR julgou improcedente a impugnação, nos moldes da ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento de CSLL, apurada em procedimento fiscal,
enseja o lançamento de ofício.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
A doutrina e jurisprudências não vinculam o julgamento, pois não trazem
conteúdo normativo positivo, exceto as decisões do Supremo Tribunal Federal
declarando inconstitucionalidade de norma que seja afastada do ordenamento
jurídico
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do processo administrativo, que se
rege pelo princípio da oficialidade, impondo à Administração impulsionar o
processo até o seu término.
DEPÓSITOS JUDICIAIS.
A existência de depósito judicial não invalida o lançamento de ofício em relação à
exigência do principal, ainda que se trate de débito confessado em DCTF.
Fl. 2981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.621 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720414/2013-39
11
JUROS DE MORA. EXIGÊNCIA NO LANÇAMENTO DESTINADO À PREVENÇÃO DA
DECADÊNCIA.
No lançamento de ofício destinado à prevenção da decadência, cuja exigibilidade
do crédito tributário esteja suspensa por depósito do seu montante integral, é
obrigatória a exigência dos juros de mora.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008 INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
É competência atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário pela
Constituição Federal, manifestar-se sobre a constitucionalidade das leis, cabendo
à esfera administrativa zelar pelo seu cumprimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo seu provimento nos seguintes termos:
II - PRELIMINARMENTE
II.l - Impossibilidade de Lavratura do Auto de Infração - Depósito Judicial
Integral
Ao lavrar o auto de infração em exame, conforme já mencionado acima, a
Fiscalização apontou que foi realizado depósito do montante integral das
contribuições em apreço, de modo que a exigibilidade do crédito tributário se
encontra suspensa pela hipótese prevista no inciso II, do art. 151, do Código
Tributário Nacional.
Não obstante, de acordo com as informações extraídas do Relatório Fiscal, o
lançamento ora combatido foi lavrado para a constituição do crédito tributário e
prevenção da decadência no interesse da Fazenda Nacional.
Tal entendimento foi ratificado pela DRJ por meio do acórdão recorrido, no qual
se concluiu pela manutenção do lançamento fiscal no presente caso, visto que
não há nenhum óbice à sua realização ainda que haja depósito judicial.
(...)Tal entendimento, no entanto, não merece prosperar, uma vez que, ao realizar
o depósito do montante integral, o Recorrente efetivamente constituiu o crédito
tributário, de modo que não há que se falar em lançamento fiscal com a finalidade
de evitar o decurso do prazo decadencial.
Sendo assim, ao efetuar o lançamento ora combatido, todavia, a Fiscalização
incorreu em ilegalidade, inclusive porque o lançamento por ela realizado afigura-
se manifestamente inócuo e desnecessário, na medida em que o crédito
tributário em exame já tinha sido constituído por meio dos depósitos judiciais a
que acima se fez alusão.
Fl. 2982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.621 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720414/2013-39
12
Com efeito, o surgimento efetivo do crédito tributário está condicionado à
prática de um ato que formalize sua existência, apto a emprestar-lhe
exigibilidade.
(...)O auto de infração ora combatido é, pois, ¡motivado e representa patente
violação ao princípio da eficiência que deve reger a Administração Pública, razões
que, por si só, impõem o acolhimento do presente Recurso Voluntário para
determinar o cancelamento do lançamento formalizado em face do Recorrente.
Assim, estando demonstrado que o crédito tributário em face do qual se
debruçou o presente auto de infração já estava constituído pelos depósitos
judiciais suficientes realizados pelo Recorrente, o acolhimento do presente
Recurso Voluntário é de rigor.
II.2 - Ausência de Motivação para a Lavratura do Auto de Infração: Valores
Declarados em DCTF - Cobrança de Estimativas Após o Encerramento do Ano-
Calendário
Como exposto em sua impugnação, os valores ora em discussão (CSLL estimativa
referente ao ano calendário de 2008) foram devidamente declarados em DCTF
pelo Recorrente, de tal forma que, por esse motivo, verifica-se a total ausência de
motivação para lavratura do Auto de Infração vinculado ao presente processo
administrativo.
(...)Destarte, verifica-se que após o encerramento do ano-calendário o
lançamento deveria contemplar os valores efetivamente devidos a título de CSLL
nos ano-base de 2008, informados na declaração de ajuste do Recorrente, e não a
mera somatória dos valores declarados em DCTF a título de estimativas referentes
aos aludidos anos-base, como entendeu o acórdão recorrido.
Portanto, considerando-se que (i)o crédito tributário ora exigido foi constituído
mediante a sua declaração em DCTF, bem como pelo depósito judicial; e (ii) a
impossibilidade de lançamento de ofício para a cobrança de estimativas após o
encerramento do ano-calendário de 2008, requer-se a reforma da decisão
proferida pela Turma a quo para que seja determinado o cancelamento do auto
de infração por este E. CARF.
III - DIREITO
III.l - Inaplicabilidade da Exigência dos Juros de Mora - Aplicação da Súmula
CARF n° 5
Não bastasse o exposto acima, suficiente para o cancelamento da presente
autuação, é de se ressaltar o equívoco perpetrado pela DRJ ao manter autos de
infração com acréscimo de juros de moratórios supostamente incidentes sobre o
principal exigido.
Isso porque, conforme anteriormente mencionado, os créditos tributários
exigidos por meio do presente processo administrativo encontram-se com sua
exigibilidade suspensa em decorrência de o Recorrente ter realizado depósito nos
Fl. 2983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.621 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720414/2013-39
13
autos do Mandado de Segurança n° 0014309-59.2008.4.03.6100 do montante
integral discutido.
A despeito disso, ratificando o entendimento da Autoridade Fiscal, DRJ concluiu
pela incidência dos juros de mora com base (i) na subsunção do artigo 61 da Lei n°
9.430/1996; e (ii) na suposta e eventual insuficiência dos depósitos judiciais,
oportunidade na qual o contribuinte estaria em mora.
Todavia, estando os créditos tributários com sua exigibilidade suspensa, não há
que se falar em juros moratórios, nos termos da súmula n° 5 do CARF (...)
Assim, conclui-se que estando a matéria objeto do presente processo
administrativo sub Júdice e com a exigibilidade suspensa por conta do depósito
judicial do montante integral discutido, conforme reconhecido pela própria
Fiscalização no auto de infração lavrado em face do Recorrente, não há que se
manter a exigência dos juros de mora.
Em outras palavras, não pode o contribuinte ser responsabilizado por acréscimos
decorrentes da mora, simplesmente porque não há mora, sob pena de se
penalizar o ingresso no Judiciário.
Dessa forma, requer-se seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário,
cancelando-se a cobrança dos juros moratórios indevidamente incluídos nas
autuações fiscais combatidas e confirmadas pelo acórdão da DRJ.

Assim, além das alegações acima transcritas, a recorrente sustentou: III.2 - Ofensas
à Constituição Federal na Instituição, pela Medida Provisória n° 413/2008 (convertida na Lei n°
11.727/2008), de Alíquota da CSLL mais gravosa às Instituições Financeiras; III.3 - Ofensa aos
Princípios da Irretroatividade e Anterioridade e concluiu com o seguinte pedido:

III - PEDIDO
Ante o exposto, requer-se a este E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o
recebimento, conhecimento e provimento do presente Recurso Voluntário para
que determinado o cancelamento do lançamento formalizado contra o
Recorrente, nos termos da fundamentação supra.
Caso assim não se entenda, requer-se o acolhimento da preliminar a fim de que
seja (i) reconhecida a dispensa de lavrar auto de infração em face de crédito
tributário já constituído por depósito judicial, ou, (ii) declarada a total ausência de
motivação para lavratura do Auto de Infração, com a consequente extinção do
crédito tributário em qualquer uma das duas hipóteses.
É o relatório

Fl. 2984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.621 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720414/2013-39
14
VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Da preliminar de Impossibilidade de Lavratura do Auto de Infração - Depósito Judicial Integral
A priori, a recorrente suscitou preliminar de Lavratura do Auto de Infração em razão
do depósito judicial integral, no entanto, a matéria vai ser enfrentada como de mérito, uma vez
que apesar de ter sido suscitado em sede de preliminar, não há pedido de nulidade expressa e, por
outro lado, a conclusão do requerimento do contribuinte é para acolhimento do Recurso com base
no princípio da eficiência nos seguintes termos:

II - PRELIMINARMENTE
II.l - Impossibilidade de Lavratura do Auto de Infração - Depósito Judicial
Integral
Ao lavrar o auto de infração em exame, conforme já mencionado acima, a
Fiscalização apontou que foi realizado depósito do montante integral das
contribuições em apreço, de modo que a exigibilidade do crédito tributário se
encontra suspensa pela hipótese prevista no inciso II, do art. 151, do Código
Tributário Nacional.
Não obstante, de acordo com as informações extraídas do Relatório Fiscal, o
lançamento ora combatido foi lavrado para a constituição do crédito tributário e
prevenção da decadência no interesse da Fazenda Nacional.
Tal entendimento foi ratificado pela DRJ por meio do acórdão recorrido, no qual
se concluiu pela manutenção do lançamento fiscal no presente caso, visto que
não há nenhum óbice à sua realização ainda que haja depósito judicial.
(...)Tal entendimento, no entanto, não merece prosperar, uma vez que, ao realizar
o depósito do montante integral, o Recorrente efetivamente constituiu o crédito
tributário, de modo que não há que se falar em lançamento fiscal com a finalidade
de evitar o decurso do prazo decadencial.
Sendo assim, ao efetuar o lançamento ora combatido, todavia, a Fiscalização
incorreu em ilegalidade, inclusive porque o lançamento por ela realizado afigura-
se manifestamente inócuo e desnecessário, na medida em que o crédito
Fl. 2985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.621 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720414/2013-39
15
tributário em exame já tinha sido constituído por meio dos depósitos judiciais a
que acima se fez alusão.
Com efeito, o surgimento efetivo do crédito tributário está condicionado à
prática de um ato que formalize sua existência, apto a emprestar-lhe
exigibilidade.
(...)O auto de infração ora combatido é, pois, ¡motivado e representa patente
violação ao princípio da eficiência que deve reger a Administração Pública, razões
que, por si só, impõem o acolhimento do presente Recurso Voluntário para
determinar o cancelamento do lançamento formalizado em face do Recorrente.
Assim, estando demonstrado que o crédito tributário em face do qual se
debruçou o presente auto de infração já estava constituído pelos depósitos
judiciais suficientes realizados pelo Recorrente, o acolhimento do presente
Recurso Voluntário é de rigor.

O Acórdão recorrido manteve inalterada a decisão da DRF afirmando o lançamento
nos seguintes termos:

Depósito judicial
Face à existência de depósito judicial no montante integral do crédito tributário,
ocorre a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 151, II, do CTN.
A existência de depósito judicial integral, todavia, não invalida o lançamento de
ofício em relação à exigência do principal, ainda que se trate de débito confessado
em DCTF. Se de um lado o depósito judicial do montante integral não tem o poder
de extinguir o crédito tributário, mas sim o de suspendê-lo, de outro, não há
empecilho legal à constituição do crédito por mais de uma forma.
De qualquer modo, visualiza-se que o lançamento não trouxe qualquer prejuízo
ao contribuinte, pois o crédito tributário está com exigibilidade suspensa e não
será cobrado, e, nos termos do art. 156, VI, do CTN será extinto quando da
conversão do depósito em renda.

Nesse sentido, cabe a esta Turma de Julgamento analisar se a hipótese dos autos
está vinculada ao decidido pelo STJ no REsp no 1.140.956/SP que fora proferido na sistemática dos
repetitivos pelo rito do art. 543-C do CPC então vigente (artigo 976 do novo CPC), e, portanto,
vincularia o CARF em função do então art. 62, do RICARF (artigo 99 do RICARF atual).
No caso, o STJ no REsp no 1.140.956/SP tratou sobre a (im)possibilidade de
constituição do crédito tributário no caso em que há o depósito do montante integral pela via
judicial em ação antiexacional buscando resguardar a formalização e prevenir a decadência, ou se
Fl. 2986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.621 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720414/2013-39
16
o depósito do referido montante integral já se afiguraria lançamento por homologação e impediria
o lançamento ou o tornaria desnecessário. Segue transcrição da Ementa do REsp no 1.140.956/SP:

'PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO ANTIEXACIONAL ANTERIOR À
EXECUÇÃO
FISCAL. DEPÓSITO
INTEGRAL
DO DÉBITO.
SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, II, DO CTN). ÓBICE À
PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER
EXTINTA. 1. O depósito do montante integral do débito nos termos do artigo
151. inciso II. do CTN. suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo
o ajuizamento da execução fiscal por parte da Fazenda Pública.
(...)2. E que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art. 151
do CTN) impedem a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais têm
início em momento posterior ao lançamento, com a lavratura do auto de
infração.

Nesse contexto, este Conselho passou a proferir decisões com basicamente duas
correntes:
(i)
que afastava a aplicação do que decidido pelo STJ no REsp no
1.140.956/SP, uma vez que não estaria contemplada na
manifestação exarada pela Corte Superior hipóteses em que a
Fiscalização reconhece no auto de infração a suspensão da
exigibilidade dos créditos constituídos e realizava o lançamento
sem a imputação de penalidade alguma, com o propósito de
prevenção da decadência. Ou seja, esta corrente defende que o STJ
apenas haveria se pronunciado em casos em que o depósito judicial
em ação antiexacional fosse parcial, e findou por haver uma
impropriedade ao utilizar a ideia de impedimento universal da
lavratura do auto de infração, tanto que a hipótese do referido
RESP se subsomem aos casos que o Auto de Infração é lavrado com
multa proporcional ao valor não depositado e ausência de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário cobrado, e,
portanto, não seria o caso dos presentes autos, posto que há tanto
a suspensão da exigibilidade do crédito, bem como o Auto de
Infração foi lavrado sem qualquer penalidade, assim o AI deveria
ser mantido;

Fl. 2987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.621 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720414/2013-39
17
(ii)
que o C. STJ teria proibido a lavratura do auto de infração em caso
de depósito judicial do montante integral do crédito tributário, não
cabendo qualquer extensão interpretativa que alterasse a
normativa literal emanada da referida decisão, uma vez que o
depósito judicial integral já configuraria constituição de crédito
tributário, motivo pelo qual seria desnecessário o lançamento, o
que impõe a reforma integral do v. acórdão recorrido e a
consequente exoneração do AI em tela.

Vale desatacar ainda, que também no âmbito deste Conselho muito se discutiu a
respeito da desnecessidade do litígio sobre a subsistência do auto de infração, posto que na
hipótese de decisão final desfavorável ao Recorrente na medida judicial em curso, os depósitos
judiciais seriam convertidos em renda da União, com a consequente extinção do crédito tributário,
nos termos do art. 156, VI do CTN, ao passo que eventual provimento do recurso especial da PFN
acarretará apenas o sobrestamento do auto de infração, até a finalização da discussão judicial
correlata, visto a impossibilidade de a PFN ajuizar ação de execução fiscal no caso concreto (com
suspensão da exigibilidade nos termos do art. 151, II, do CTN).
Nesse contexto de debate, o CARF pacificou o assunto editando a Súmula CARF 165
nos seguintes termos:
Súmula CARF no 165 (...) – vigência em 16/08/2021:
“Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo.”
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021). - Acórdãos Precedentes: 9101-003.474, 9202-007.297, 9202-
004.303, 1201-002.109, 3301-004.967, 9202-007.129, 9303-009.370, 9303-
010.010, 9101-004.306 e 3301-006.065.

Portanto, prevaleceu no âmbito do CARF a expressa possibilidade da formalização
do lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado judicialmente realizado para fins
de prevenção da decadência, com reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a
aplicação de penalidade ao sujeito passivo que é a hipótese dos presentes autos, uma vez que o
Auto de Infração que formalizou o lançamento não acresceu qualquer multa e a exigibilidade do
crédito estava suspensa.
Ademais, vale registrar que apesar da súmula 165 mencionar em seu normativo
apenas a ausência de nulidade do Auto de Infração, e o ponto controvertido dos presentes autos
se afigure como matéria de mérito, é fato que as razões de decidir dos precedentes que
Fl. 2988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.621 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720414/2013-39
18
culminaram na edição da súmula se identificam com o objeto enfrentado na presente demanda,
razão pela qual, entende-se pela sua aplicação também quando se tratar da matéria de mérito,
portanto, não apenas quando suscitada em preliminar de nulidade. Destaca-se ainda que a
aplicação da Súmula é de observância obrigatória pelo Conselheiro nos termos do artigo 85, VI do
RICARF.
Apenas para corroborar tal entendimento, vale salientar ainda que a 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais enfrentou matéria idêntica em razão do Acórdão no 9101-
006.313 e 9101-006.314, ambos julgados na sessão de 15 de setembro de 2022 com idêntico teor
a matéria aqui enfrenta em que este relator passa a transcrever também como razão de decidir do
presente decisium:

Voto
(...)Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da
jurisprudência do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está
condicionada ao atendimento do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF 343/2015, merecendo
especial destaque a necessidade de se demonstrar a divergência jurisprudencial,
in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com
a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
(...)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias
de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da
admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF
no 329, de 2017)(...)
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Fl. 2989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.621 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720414/2013-39
19
Código de Processo Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
(...)Como se verifica, a demonstração de divergência jurisprudencial deve ser feita
por meio da indicação de um precedente paradigma, sendo que não servem de
paradigma, por exemplo, acórdão que contrariar decisão definitiva do STJ julgada
no regime de recurso repetitivo e acórdão que contrariar Súmula do CARF.
No caso, muito embora a decisão recorrida tenha indicado ter se baseado em
decisão do STJ proferida em sede de recurso repetitivo, a pretensão da Fazenda
Nacional com seu recurso especial é exatamente discutir o alcance de referida
decisão do STJ, fazendo o devido distinguishing quanto ao caso dos autos.
A decisão recorrida cancelou o auto de infração em razão da existência de
depósito judicial, com fundamento, dentre outros, no Tema/Repetitivo 271, que
teve a seguinte tese firmada (grifamos):

Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do
crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória
de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de
segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de
impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição
em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá
ser extinta.

Os acórdãos paradigma, por outro lado, fazem distinguishing quanto a referido
repetitivo do STJ, indicando que aquela decisão não contemplou a hipótese de
lançamento de ofício com a exclusiva finalidade de prevenir a decadência,
reconhecendo expressamente a suspensão da exigibilidade dos créditos
constituídos em virtude da existência de depósitos judiciais e corretamente se
abstendo de aplicar penalidade ao sujeito passivo.
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial.
Mérito
O crédito tributário objeto do presente processo foi constituído com exigibilidade
suspensa, em razão de depósito judicial do valor controvertido e decisão
proferida nos autos da Medida Cautelar Inominada n° 2007.61.00.034905-3, com
valor posteriormente transferido para os autos da Ação Ordinária n°
2008.61.00.001989-6.
Posteriormente à sessão de julgamento que resultou no acórdão recorrido este
CARF aprovou a Súmula CARF 165 -- aprovada pelo Pleno em sessão de 6 de
agosto de 2021, com vigência a partir de 16 de agosto de 2021 – que sedimenta a
Fl. 2990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.621 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720414/2013-39
20
jurisprudência do CARF nos termos do distinguising pretendido pela Fazenda
Nacional em seu recurso especial:

Súmula CARF 165: Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito
tributário depositado judicialmente, realizado para fins de prevenção da
decadência, com reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a
aplicação de penalidade ao sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

De se notar que o paradigma 9202-004.303 é, inclusive, acórdão precedente deste
enunciado sumular.
Assim, assiste razão à Fazenda Nacional quanto à sua pretensão de reforma do
acórdão recorrido.
Conforme enunciado da Súmula CARF 165, a jurisprudência deste CARF se
consolidou no sentido de que a existência do depósito judicial, ainda que integral,
não impede o lançamento do crédito tributário, bem como de que o julgamento
do REsp 1.140.956/SP não alterou esse panorama, não se podendo cogitar da
impossibilidade ou proibição de que a autoridade tributária competente proceda
ao ato do lançamento para prevenir a decadência, naturalmente desde que se
adote, todas as cautelas legais no sentido da manutenção da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário (inclusive porque prevista no artigo 151, II, CTN)
e e sem a aplicação de penalidade ao sujeito passivo.
A Fazenda Nacional pede em seu recurso especial o restabelecimento do
lançamento em sua integralidade.
Não obstante, a decisão recorrida deixa claro que o acolhimento do pedido de
nulidade do lançamento em virtude da existência de depósito integral é realizado
em sede de análise de questão preliminar, e quando examina os pleitos referentes
à incidência de juros o faz exclusivamente para o fim de reiterar a aplicação do
Repetitivo do STJ, que agora se decide não ser aplicável ao caso.
Por enquanto, a competência desta 1a Turma da CSRF se exaure ao decidir acerca
da divergência jurisprudencial posta para análise. Neste sentido, decide-se, aqui,
que a tese decidida pelo Repetitivo do STJ (REsp 1.140.956/SP) não é aplicável ao
caso de lançamento realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo, nos termos da Súmula CARF 165.
Há, porém diversos outros pleitos formulados no recurso voluntário, que
deixaram de ser analisados em virtude de a Turma a quo ter acolhido a preliminar
de nulidade acima referida.
Fl. 2991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.621 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720414/2013-39
21
Assim, uma vez solucionada a divergência jurisprudencial e decidido que o
lançamento em questão não é nulo, devem os autos retornar à Turma a quo para
julgamento das demais questões trazidas no recurso voluntário.
Considerando que o pedido formulado pela Fazenda Nacional foi de
restabelecimento integral da autuação, o provimento do presente recurso é
parcial.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões
de decidir nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos
do processo eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de
conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial com
retorno dos autos ao colegiado a quo.(...)

Na mesma esteira da decisão acima, conforme registrado no TVF, a Autoridade
Fiscal lavrou o AI em tela, para formalizar a constituição do crédito tributário relativo a CSLL do
ano-calendário de 2008, em função da discussão judicial travada nos autos do MS n°
2008.61.00.014309-1 com depósito judicial integral do pretenso crédito tributário.
Posteriormente à sessão de julgamento que resultou no acórdão recorrido,
conforme já mencionado, este CARF aprovou a Súmula CARF 165 -- aprovada pelo Pleno em
sessão de 6 de agosto de 2021, com vigência a partir de 16 de agosto de 2021 – que sedimenta a
jurisprudência do CARF nos termos do distinguising pretendido pela Fazenda Nacional. Assim, uma
vez solucionada a divergência jurisprudencial e decidido que o lançamento em questão deve
prevalecer, é de se negar provimento ao Recurso Voluntário nesse tópico.

Da Ausência de Motivação para a Lavratura do Auto de Infração: Valores Declarados em DCTF -
Cobrança de Estimativas Após o Encerramento do Ano-Calendário

A recorrente também alegou ausência de Motivação para a Lavratura do Auto de
Infração: Valores Declarados em DCTF - Cobrança de Estimativas Após o Encerramento do Ano-
Calendário nos seguintes termos:

II.2 - Ausência de Motivação para a Lavratura do Auto de Infração: Valores
Declarados em DCTF - Cobrança de Estimativas Após o Encerramento do Ano-
Calendário
Fl. 2992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.621 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720414/2013-39
22
Como exposto em sua impugnação, os valores ora em discussão (CSLL estimativa
referente ao ano calendário de 2008) foram devidamente declarados em DCTF
pelo Recorrente, de tal forma que, por esse motivo, verifica-se a total ausência de
motivação para lavratura do Auto de Infração vinculado ao presente processo
administrativo.
(...)Destarte, verifica-se que após o encerramento do ano-calendário o
lançamento deveria contemplar os valores efetivamente devidos a título de CSLL
nos ano-base de 2008, informados na declaração de ajuste do Recorrente, e não a
mera somatória dos valores declarados em DCTF a título de estimativas referentes
aos aludidos anos-base, como entendeu o acórdão recorrido.
Portanto, considerando-se que (i)o crédito tributário ora exigido foi constituído
mediante a sua declaração em DCTF, bem como pelo depósito judicial; e (ii) a
impossibilidade de lançamento de ofício para a cobrança de estimativas após o
encerramento do ano-calendário de 2008, requer-se a reforma da decisão
proferida pela Turma a quo para que seja determinado o cancelamento do auto
de infração por este E. CARF.

Dessa forma, após analisar os fatos e fundamentos dos autos, entendo que correta
o entendimento do Acórdão recorrido, e, com a permissão do artigo 114, §12o, inciso I do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 – RICARF, estando a conclusão do Acórdão recorrido alcançada pelo entendimento
deste Relator e pelo fato da contribuinte basicamente repisar no Recurso Voluntário exatamente
os mesmos argumentos já citados em sua impugnação, adoto os seguintes fundamentos como
fundamentos presente decisão:

Valores Declarados em DCTF/Cobrança de Estimativas Após o Encerramento do
Ano-Calendário
Observa-se que no auto de infração em análise não foi cobrado estimativas. Foi
refeito o cálculo de ajuste anual, procedimento exigido quando já ocorreu o
encerramento do exercício, e apurado imposto a pagar.
O tratamento fiscal a ser dado quando da verificação após o término do ano-
calendário de estimativa declarada em DCTF e não paga já estava normatizado no
âmbito da RFB desde o art. 16 da IN SRF no 93, de 1997 (vigente na época dos
autos de infração aqui debatidos), o qual encontra-se replicado atualmente no
art. 53 da IN RFB no 1.700, de 2017:
IN SRF 93/1997:
Art. 16 Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I – a multa de ofício sobre os valores devidos por estimativa e não recolhidos;
Fl. 2993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.621 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720414/2013-39
23
II – o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro,
caso não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do
vencimento da quota única do imposto.
IN RFB no 1.700/2017:
Art. 53. Verificada a falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL por estimativa,
após o término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do pagamento
mensal que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa da CSLL no ano-calendário correspondente; e
II - o IRPJ ou a CSLL devido com base no lucro real ou no resultado ajustado
apurado em 31 de dezembro, caso não recolhido, acrescido de multa de ofício
e juros de mora contados do vencimento da quota única do tributo.
Conforme entendimento exarado em diversas oportunidades, como, por exemplo,
na Solução de Consulta Cosit no 18/2006 e nos Pareceres PGFN/CAT nos
1.658/2011, 193/2013 e 88/2014, os valores mensalmente apurados por
estimativa a título de antecipação IRPJ e de CSLL, declarados em DCTF e não
pagos, não podem ser inscritos em Dívida Ativa da União e, consequentemente,
cobrados de per si, devendo ser objeto de glosa para efeito de lançamento de
CSLL devida. Tal conceito foi recentemente ratificado pelo Parecer Normativo
Cosit no 2, de 2018, de força vinculante para toda a RFB, inclusive para os
julgamentos de 1a instância administrativa, donde se extrai o seguinte trecho da
ementa:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
(...)Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e
da CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco
sua inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data. (...)
Portanto, apenas com a completude do fato gerador ao final do período de
apuração (neste caso, em 31 de dezembro) é que surge a obrigação tributária
principal, que tem por objeto o pagamento do tributo (CTN, art. 113, § 1o) e da
qual decorre o crédito tributário (CTN, art. 139). Consequentemente, o valor
apurado mensalmente por estimativa, a título de antecipação do tributo devido,
não assume a natureza de obrigação e de crédito tributários e, por conseguinte,
não pode ser inscrito em Dívida Ativa da União, que pressupõe a existência de
crédito tributário regularmente constituído e cingido dos atributos da certeza e
liquidez.
Assim, após o encerramento do ano-calendário deve ser exigido, por meio de
lançamento de ofício, o crédito tributário que somente pode ser calculado ao final
do período de apuração, ou seja, aquele relativo ao ajuste anual. Logicamente,
Fl. 2994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.621 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720414/2013-39
24
nesse cálculo não podem ser deduzidas parcelas inexistentes, como é o caso das
antecipações não pagas.
E tendo a contribuinte deixado de recolher a CSLL por estimativa (uma vez que
com depósito judicial no montante integral do crédito tributário, ocorre apenas a
suspensão da exigibilidade), e utilizado tais valores para dedução, como é o caso
das antecipações não pagas, fez por bem o Auditor Fiscal fazer o recálculo da CSLL
a pagar no final do exercício e lavrar o Auto de Infração.

Portanto, inaplicável a súmula CARF 82 conforme mencionado pelo recorrente,
tendo em vista que não há cobrança de estimativas, e diante do fato do contribuinte ter deixado
de recolher a CSLL por estimativa, e utilizado tais valores para dedução, como é o caso das
antecipações não pagas, fez por bem o Auditor Fiscal fazer o recálculo da CSLL a pagar no final do
exercício e lavrar o Auto de Infração, cujo cálculo se refere ao ajuste anual em que após o
encerramento do ano-calendário deve ser exigido, por meio de lançamento de ofício

Da Alegação de Inaplicabilidade da Exigência dos Juros de Mora - Aplicação da Súmula CARF n° 5

O contribuinte também alegou a impossibilidade da exigência dos juros de mora em
razão da necessidade da aplicação da Súmula CARF no 5, nos seguintes termos:

III.l - Inaplicabilidade da Exigência dos Juros de Mora - Aplicação da Súmula
CARF n° 5
Não bastasse o exposto acima, suficiente para o cancelamento da presente
autuação, é de se ressaltar o equívoco perpetrado pela DRJ ao manter autos de
infração com acréscimo de juros de moratórios supostamente incidentes sobre o
principal exigido.
Isso porque, conforme anteriormente mencionado, os créditos tributários
exigidos por meio do presente processo administrativo encontram-se com sua
exigibilidade suspensa em decorrência de o Recorrente ter realizado depósito nos
autos do Mandado de Segurança n° 0014309-59.2008.4.03.6100 do montante
integral discutido.
A despeito disso, ratificando o entendimento da Autoridade Fiscal, DRJ concluiu
pela incidência dos juros de mora com base (i) na subsunção do artigo 61 da Lei n°
9.430/1996; e (ii) na suposta e eventual insuficiência dos depósitos judiciais,
oportunidade na qual o contribuinte estaria em mora.
Todavia, estando os créditos tributários com sua exigibilidade suspensa, não há
que se falar em juros moratórios, nos termos da súmula n° 5 do CARF (...)
Fl. 2995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.621 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720414/2013-39
25
Assim, conclui-se que estando a matéria objeto do presente processo
administrativo sub Júdice e com a exigibilidade suspensa por conta do depósito
judicial do montante integral discutido, conforme reconhecido pela própria
Fiscalização no auto de infração lavrado em face do Recorrente, não há que se
manter a exigência dos juros de mora.
Em outras palavras, não pode o contribuinte ser responsabilizado por acréscimos
decorrentes da mora, simplesmente porque não há mora, sob pena de se
penalizar o ingresso no Judiciário.
Dessa forma, requer-se seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário,
cancelando-se a cobrança dos juros moratórios indevidamente incluídos nas
autuações fiscais combatidas e confirmadas pelo acórdão da DRJ.

No que diz respeito a aplicação dos juros moratórios no caso concreto, tem-se que
assiste razão ao recorrente no que diz respeito a sua inexigibilidade, pelo menos, no contexto dos
presentes autos, isso porque houve depósito integral do montante em litígio em 05 de setembro
de 2008, antes mesmo da lavratura do Auto de Infração em 28/03/2013 devido à
Falta/Insuficiência de Recolhimento de CSLL, no ano-calendário 2008., conforme consta do
relatório do Acórdão recorrido que afirma o seguinte:

(...)Da análise das ações judiciais CSLL Em 16 de junho de 2008, o contribuinte
impetrou Mandado de Segurança autuado sob o n° 2008.61.00.014309-1, a fim de
não proceder o recolhimento da CSLL á alíquota estabelecida pelo artigo 17 da
medida provisória n° 413/08 (ou estabelecida por dispositivo de lei em que venha
a ser convertida a referida MP), e pedindo que fosse reconhecido o seu direito de
proceder ao recolhimento da referida exação nos termos da legislação anterior.
Em 20 de junho de 2008, foi deferido o pedido de liminar.
Em 15 de julho de 2008, a União interpôs agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo contra a referida decisão.
Em 05 de setembro de 2008 foi deferido o efeito suspensivo e o contribuinte
efetuou o depósito judicial do quantum referente à diferença de alíquotas.
Em 04 de maio de 2010, foi proferida sentença, julgando improcedente o pedido.
Em 27 de maio de 2010, o contribuinte interpôs recurso de apelação, ainda
aguardando decisão final.
Da base de cálculo da CSLL no ajuste anual (31/12/2008), conforme escrituração
contábil e DIPJ/09 Conforme ficha 17 da DIPJ 2009, ano-calendário de 2008, a
Base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, linha 58 Base de
cálculo da CSLL, é de R$ 14.601.249,25.

Fl. 2996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.621 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720414/2013-39
26
Portanto, correto o entendimento defendido pelo contribuinte em seu Recurso que
atrai a aplicação da Súmula CARF no 5 que preconiza que não serão devidos juros de mora sobre o
crédito tributário quando houver o depósito do montante integral do crédito tributário discutido,
conforme transcrito:
Súmula CARF no 5 - Aprovada pelo Pleno em 2006
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).

Logo, entende-se por dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a
cobrança dos juros moratórios indevidamente incluídos na presente autuação fiscal reformando
acórdão da DRJ nesse tópico.

Da alegação de Inconstitucionalidade, pela Medida Provisória n° 413/2008 (convertida na Lei n°
11.727/2008), de Alíquota da CSLL mais gravosa às Instituições Financeiras
No que diz respeito alegação de Inconstitucionalidade, pela Medida Provisória n°
413/2008 (convertida na Lei n° 11.727/2008), de Alíquota da CSLL mais gravosa às Instituições
Financeiras a recorrente sustentou em seu apelo:

A DRJ, ao analisar o tema em questão, consignou que o Recorrente deveria "levar
suas considerações ao Poder Judiciário, que detém o "monopólio" da análise de
alegadas ilegalidade e/ou inconstitucionalidades do direito positivado', sendo nos
óbices por ela apontados, impertinentes à seara administrativa'.
Diferentemente do quanto exposto pela Turma a quo, o Recorrente, no presente
caso, não espera que este E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais declare
a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal, visto que é, de fato,
precípua do Poder Judiciário. O que se requer aos Ilustres Conselheiros é a
aplicação dos princípios constitucionais que norteiam a tributação, pois a
observância destes princípios é obrigatória a todos os agentes públicos, sejam
eles membros do Poder Executivo, Poder Legislativo, ou Poder Judiciário.
(...)Deste modo, requer-se a esta C. Turma Julgadora que não se abstenha de
analisar as irregularidades relacionadas pelo Recorrente, sob o pretexto de não
ser competente à declaração de inconstitucionalidade de Lei. O que se requer,
com as razões acima apresentadas, é tão somente que, caso se entenda que a
Medida Provisória n° 413/2008 (convertida na lei n° 11.727/2008), não se
coaduna com dispositivos constitucionais vigentes à época de sua edição, deixe de
aplicá-la. Ou seja, retire a sua eficácia para aplicar o dispositivo constitucional,
Fl. 2997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.621 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720414/2013-39
27
mas não que se declare a inconstitucionalidade de dispositivo da referida lei, já
que esta tarefa é exclusiva do Poder Judiciário.
Como visto, no presente caso, a Fiscalização entendeu que houve suposta
insuficiência do recolhimento da CSLL no período de maio a novembro de 2008.
Ocorre, entretanto, que há flagrante ofensa ao princípio da referibilidade e, por
consequência, à Constituição Federal, no que diz respeito à majoração de alíquota
da CSLL, pela MP n° 413/08, posteriormente convertida na Lei n° 11.727/2008.
(...)Por fim, observa-se que o art. 246 da Constituição Federal veda a edição de
medidas provisórias para regulamentação de artigo da Constituição que tenha
sido alterado por Emenda Constitucional promulgada entre 01/01/1995 e
12/09/2001.
Assim, considerando que o § 9o do art. 195 da Constituição teve sua redação
alterada em 1998, pela Emenda Constitucional n° 20/98, sua regulamentação pela
MP n° 413/08 ofende ao art. 246 da Constituição da República.
Ante o exposto, mesmo que ainda permaneça alguma cobrança pertinente à CSLL
nos presentes autos, o que se admite apenas a título argumentativo, esta C.
Turma Julgadora deverá reconhecer a impossibilidade da majoração da alíquota
da CSLL aplicada ao Recorrente, uma vez que contraria, dentre outros preceitos
constitucionais, o Princípio da Referibilidade.

Portanto, conforme se depreende da transcrição do trecho acima, o contribuinte
pretende que o CARF reconheça a impossibilidade da majoração da alíquota da CSLL aplicada a
Recorrente, uma vez que contraria, dentre outros preceitos constitucionais, o Princípio da
Referibilidade, entretanto, para além do fato da matéria não estar apta ao conhecimento, não
compete ao CARF se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, portanto, é a
presente a hipótese da aplicação da Súmula CARF no 2, a seguir transcrita:

Súmula CARF no 2 “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”

Portanto, entende-se por não conhecer da alegação de Inconstitucionalidade, pela
Medida Provisória n° 413/2008 (convertida na Lei n° 11.727/2008), de Alíquota da CSLL mais
gravosa às Instituições Financeiras

Da Ofensa aos Princípios da Irretroatividade e Anterioridade
A recorrente também apresenta argumentos a respeito da Ofensa aos Princípios
da Irretroatividade e Anterioridade nos seguintes termos:
Fl. 2998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.621 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720414/2013-39
28

Portanto, das lições acima se extrai que, como para a apuração da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido se faz necessária a análise e verificação dos fatos
ocorridos dentro de um período-base, não se pode admitir que uma legislação
veiculada dentro desse período incida sobre os fatos então nele ocorridos, sob
pena de ofender-se os princípios em tela. Tanto é assim que, quando do ajuste
anual, o contribuinte recolhe o montante de fato devido considerando todos os
eventos então ocorridos durante o ano.
Diante do exposto, estando demonstrado que a aplicação do aumento de
alíquota da CSLL no período autuado (ano-base de 2008) contraria a
irretroatividade e anterioridade tributária, requer-se a essa C. Turma Julgadora
que cancele o auto de infração integralmente.

Assim, conforme já mencionado em tópicos anteriores, diante do fato de que o
objeto controvertido da presente demanda apenas se restringe a (im)possibilidade de lançamento
em função do depósito judicial integral discutido e o litígio instalado por ocasião da judicialização
do Mandado de Segurança n° 2008.61.00.014309-1 (0014309-59.2008.4.03.6100) que tratou a
respeito da à União se abster da exigência da CSLL à alíquota estabelecida pelo artigo 17 da MP
413/2008, inclusive para as antecipações periódicas da CSLL, não cabe a análise a respeito de
eventual Ofensa aos Princípios da Irretroatividade e Anterioridade a serem discutidos na esfera
judicial competente.
Portanto, não conheço do Recurso quanto a alegação de Ofensa aos Princípios da
Irretroatividade e Anterioridade.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por:
(i)conhecer em parte do Recurso Voluntário não conhecendo as alegações de
Inconstitucionalidade, pela Medida Provisória n° 413/2008 (convertida na Lei n°
11.727/2008), de Alíquota da CSLL mais gravosa às Instituições Financeiras e de
Ofensa aos Princípios da Irretroatividade e Anterioridade;
(iii) no mérito, dar-lhe provimento parcial apenas para cancelar a cobrança dos
juros moratórios indevidamente incluídos na presente autuação fiscal
reformando acórdão da DRJ.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 2999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.621 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720414/2013-39
29
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 3000
DF CARF MF
Original